Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704684-08.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCIMAR VILARINDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Portaria n. 150/2019, em vigor à época dos fatos, estabeleceu critérios para se enquadrar uma pessoa física como CAC – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, entre eles, o Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro com a validade em dia ou com pedido de revalidação efetuado até noventa dias antes do vencimento, prevendo a norma o cancelamento do registro ex officio com a expiração da sua validade e ausente o requerimento de revalidação no prazo estabelecido. 2. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio, bem como o transporte de um armamento carregado e pronto para uso no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate. 3. No caso dos autos, o acusado portava armamento em desacordo com a lei e sem autorização regulamentar, haja vista que não detinha mais a condição de CAC (pois seu Certificado de Registro estava vencido/cancelado) e transportava a arma em desacordo com as condições permitidas (fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento ou competições de tiro desportivo, conforme previsto em sua Guia de Tráfego), configurando-se, assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao Decreto Legislativo n° 6/2020 e aos artigos 5o, § 2o, da Lei 10.826/2003 e 23, inciso III, do Código Penal, sustentando sua absolvição por estar em exercício regular de direito. Defende que seu Certificado de Registro estava com a validade postergada pelo Exército Brasileiro em razão da pandemia do coronavírus. Afirma, ainda, que foi detido quando retornava de local de caça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à invocada transgressão ao Decreto Legislativo n° 6/2020, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 5o, § 2o, da Lei 10.826/2003 e 23, inciso III, do CP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51336774): "(...) Consta no CR do réu que o prazo de validade do documento havia expirado em 25/1/2021, quatro meses antes de sua prisão em flagrante, inexistindo nos autos comprovação de pedido de revalidação no prazo de noventa dias antes do vencimento. Tampouco foi comprovada a alegada prorrogação dos prazos de validade pelo Exército Brasileiro, tendo o mencionado Decreto Legislativo n. 6 de 20/3/2020 apenas reconhecido o estado de calamidade pública motivado pela pandemia de COVID-19 Assim, à época dos fatos, o acusado não detinha a qualidade de CAC. Acerca do deslocamento, observa-se que a legislação vigente permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio. Além disso, fica autorizado o transporte de um armamento carregado e pronto para uso “no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate”. No caso dos autos, embora comprovada a aquisição regular da arma de fogo, assim como a expedição da GT, restou demonstrado, de forma suficiente, que o réu portava a arma municiada de forma não autorizada. Na GT especial apresentada pelo acusado, consta explicitamente a finalidade específica de transporte para “utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro”, além da menção genérica à cidade de Brasília/DF como o local de origem, sem o endereço no qual a arma poderia ser armazenada, além de não haver o local de destino. Em todo caso, o próprio réu admitiu em juízo que havia se dirigido à cidade de Paranã/TO com a intenção de comprar um terreno, ou seja, sem a finalidade de praticar tiro desportivo e fora do trajeto entre o estande de tiro e sua residência, onde deveriam estar guardadas a arma de fogo e as munições, não servindo como justificativa a alegação de que a arma tinha sido levada pelo réu para se defender de javalis – o que sequer configura atividade de caça." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021